Tribunal: TJSP
Processo: 2030006-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR CLEBER DE SOUZA COTROFE – DECISÃO QUE IMPUTOU À HERDEIRA MARCIA O ADIMPLEMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO IMÓVEL DE GUARUJÁ, BEM COMO DETERMINOU ÀS HERDEIRAS MARCIA E MARLY A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DE METADE DA CAUÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE SANTOS, A FAVOR DA INVENTARIANTE – Agravantes que pretendem que a administração dos bens seja mantida

Ementa:
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR CLEBER DE SOUZA COTROFE – DECISÃO QUE IMPUTOU À HERDEIRA MARCIA O ADIMPLEMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO IMÓVEL DE GUARUJÁ, BEM COMO DETERMINOU ÀS HERDEIRAS MARCIA E MARLY A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DE METADE DA CAUÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL DE SANTOS, A FAVOR DA INVENTARIANTE – Agravantes que pretendem que a administração dos bens seja mantida sob os cuidados do espólio de Regina, dispensando-se o depósito da caução relativa ao contrato de locação do imóvel de Santos – Alegação de que Regina é viúva meeira do "de cujus" e que, em razão de seu posterior falecimento, a administração dos bens deve ser fiscalizada em seu inventário (de Regina) – Descabimento – Existência de ação de reconhecimento de união estável ajuizada por terceira pessoa, estando os autos do inventário de origem aguardando resultado final daquela demanda – Inexistência de definição sobre a cota-parte de que será destinada a cada uma das interessadas, devendo o imóvel ser, primeiro, partilhado no inventário de origem – Inventariante Angela Cotrofe que deve se responsabilizar pela administração dos bens do espólio de Cleber, aqui incluída a caução do contrato de locação – Pretensão da herdeira Marcia de dispensa do pagamento das despesas do imóvel de Guarujá – Alegação genérica de que a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, não tendo a herdeira sequer declinado quais questões dependeriam de prova, nos termos do art. 612 do CPC/15 – Elementos constantes nos autos que indicam que ela ficou na posse do imóvel até 09/04/2018, devendo se responsabilizar pelas despesas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em
que são agravantes MARLY DE BARROS COTROFE, MARCIA DE
BARROS COTROFE, ESPÓLIO DE REGINA MARIA OLIVA COTROFE,
ANGELA COTROFE RODRIGUES (INVENTARIANTE) e CLEBER DE
SOUZA COTROFE (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9560
2
VOTO No 9.560
Agravo de Instrumento n. 2030006-58.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Santos
Juiz: Dr. Fernando Cesar do Nascimento
Agravante: MARLY DE BARROS COTROFE, MARCIA DE BARROS COTROFE
e ESPÓLIO DE REGINA MARIA OLIVA COTROFE
Agravados: ESPÓLIO DE CLEBER DE SOUZA COTROFE e ANGELA
COTROFE RODRIGUES (INVENTARIANTE)
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR CLEBER
DE SOUZA COTROFE DECISÃO QUE IMPUTOU
À HERDEIRA MARCIA O ADIMPLEMENTO DAS
DESPESAS
RELATIVAS
AO
IMÓVEL
DE
GUARUJÁ,
BEM
COMO
DETERMINOU
ÀS
HERDEIRAS
MARCIA
E
MARLY
A
COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DE METADE DA
CAUÇÃO
RELATIVA
AO
CONTRATO
DE
ALUGUEL DO IMÓVEL DE SANTOS, A FAVOR DA
INVENTARIANTE Agravantes que pretendem que a
administração dos bens seja mantida sob os cuidados do
espólio de Regina, dispensando-se o depósito da caução
relativa ao contrato de locação do imóvel de Santos
Alegação de que Regina é viúva meeira do “de cujus” e
que, em razão de seu posterior falecimento, a administração
dos bens deve ser fiscalizada em seu inventário (de Regina)
Descabimento Existência de ação de reconhecimento de
união estável ajuizada por terceira pessoa, estando os autos
do inventário de origem aguardando resultado final daquela
demanda Inexistência de definição sobre a cota-parte de
que será destinada a cada uma das interessadas, devendo o
imóvel ser, primeiro, partilhado no inventário de origem
Inventariante Angela Cotrofe que deve se responsabilizar
pela administração dos bens do espólio de Cleber, aqui
incluída a caução do contrato de locação Pretensão da
herdeira Marcia de dispensa do pagamento das despesas do
imóvel de Guarujá Alegação genérica de que a discussão
deve ser remetida às vias ordinárias, não tendo a herdeira
sequer declinado quais questões dependeriam de prova, nos
termos do art. 612 do CPC/15 Elementos constantes nos
autos que indicam que ela ficou na posse do imóvel até
09/04/2018, devendo se responsabilizar pelas despesas
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9560
3
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em inventário dos bens
deixados por Cleber de Souza Cotrofe, imputou à herdeira Marcia o adimplemento
das despesas relativas ao imóvel sito à Av. Dom Pedro I, no 986, apartamento 52-
B (Guarujá), bem como determinou às herdeiras a comprovação do depósito de
metade da caução relativa ao contrato de locação do imóvel sito na Comarca de
Santos (Av. Bartolomeu de Gusmão), a favor da inventariante.
Sustentam as agravantes que também tramita
perante a 3a Vara de Família e Sucessões de Santos outro inventário, dos bens
deixados por Regina Maria Cotrofe, que faleceu após o de cujus Cleber Cotrofe
(seu marido), processo no 1015920-96.2019.8.26.0562.
Afirmam que no inventário de Regina foi nomeada
inventariante Renata Maria Oliva Gaspar Franco e, no inventário de Cleber, foi
nomeada inventariante Angela Cotrofe. Alegam que “O inventário de Regina Maria
Cotrofe apresenta herdeiros testamentários, hipótese diversa do inventário de
Cleber Cotrofe” (sic, fl. 03).
Narram que Regina, quando faleceu, residia à Av.
Bartolomeu de Gusmão (Santos), razão pela qual, diante da necessidade
premente de suportar os ônus das despesas condominiais e de IPTU do bem, foi
celebrado contrato de locação, sendo locador o Espólio de Regina Maria Cotrofe.
Informam que os locatários ofereceram caução equivalente a 03 (três) alugueres,
como garantia da locação.
Afirmam que o bem estava na posse da falecida
Regina, que sempre exerceu a administração, com o pagamento integral das
taxas, impostos e despesas condominiais. Argumentam que, com o óbito, a
inventariante do espólio de Regina passou a exercer tal função, nos termos do art.
618, II, do CPC/15. Explicam que, na sucessão de Regina, há herdeiros legatários,
a saber, Marly de Barros Cotrofe (cujo legado diz respeito à totalidade da cota-
parte da falecida em relação ao imóvel da Av. Bartolomeu de Gusmão, Santos) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9560
4
Alvaro Gaspar Neto, Maria Fernanda Gaspar Franco, Nathália Gonçalves Gaspar
e Márcia de Barros Cotrofe (relativamente à totalidade da cota-parte da falecida
em relação ao apartamento da Av. Dom Pedro I, Guarujá).
Informam
que
“Os
inventários
tramitam
separadamente, até porque envolvem outros herdeiros, e in casu, observado o
testamento de Regina e sua sucessão e a sucessão de Cleber, a maioria deliberou
sobre proceder a locação do imóvel de Santos/SP., pelo valor de R$ 3.000,00
mensais, o qual se coaduna com o preço de mercado, e em especial diante das
dificuldades atuais tanto de locação, como para a venda, conseguindo assim,
obter recursos para fazer face as despesas de IPTU, condomínio e taxa de
ocupação (SPU), e consequentemente manter íntegro o patrimônio de todos” (sic,
fl. 05).
Argumentam que “na forma da locação firmada em
nome do Espólio de Regina, ou seja, aquela que ocupava o imóvel na época do
óbito, foi oferecida garantia mediante caução de 03 (três) aluguéis, não sendo,
assim, o caso de depósito em Juízo de tal valor, como alude a agravada, até
porque dito valor à título de caução não pertence ao Espólio de Regina, mas sim
ao locatário que receberá dito valor quando da rescisão/desocupação, e desde
que não deixe nenhuma pendência financeira relativamente a locação” (sic, fl. 05).
Salientam a inexistência de qualquer prejuízo
causado ao espólio de Cleber, defendendo que “em relação ao Espólio de Cleber
a maioria está refletida nas pessoas de Marly e Márcia, ou seja, Marly
representativa de 50% do apartamento de Santos/SP., por força do testamento de
Regina Maria Cotrofe, e mais 1/3 (um terço) da parte que lhe cabe do Espólio de
Cleber, Márcia também com 1/3 (um terço) da parte que lhe cabe do Espólio de
Cleber, ex vi do artigo 1.323, do Código Civil” (sic, fl. 05).
Entendem que, estando o espólio de Regina na
administração do imóvel no qual a mesma residia, no estado de viúva, não é
possível desmembrar o valor da caução dada em garantia pelo locatário do
mesmo imóvel, procedendo o depósito de 50% a favor da inventariante de outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9560
5
espólio (ou seja, no inventário de origem, dos bens deixados por Cleber Cotrofe),
pois a inventariante do inventário de Regina tem a responsabilidade de zelar pela
caução em questão.
Questionam, ainda, a determinação para que a
herdeira Marcia pague todas as despesas relativas ao imóvel de Guarujá,
estabelecendo como data final “até, pelo menos, 09/04/2018”. Argumentam que a
decisão “encontra óbice na regra do artigo 612, do CPC., considerando a ausência
de elementos de convicção necessários que a justifiquem para a solução da
questão sendo necessária a produção de provas que não a documental, razão
pela qual o juiz deverá remeter o requerente às vias ordinárias” (sic, fl. 06).
Postulam a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso, para que a decisão seja reformada.
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 117/118.
A agravada se opôs ao julgamento virtual do recurso
(fl. 122).
Contraminuta as fls. 125/200.
Informações as fls. 202/207.
É o relatório.
De início, importante deixar consignado que estão
sendo julgados nesta mesma oportunidade os seguintes recursos: Agravo de
Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 e Agravo de Instrumento no
2196270-65.2020.8.26.0000.
Isto considerado, passa-se à análise do Agravo de
Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9560
6
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls.449/452
e
459/460:
Os
embargantes,
inconformados, alegam omissão e obscuridade na decisão proferida por este juízo.
E parcial razão lhes assistem.
Assim, declaro a decisão de fls.442/444, que passa a
constar com o seguinte conteúdo:
"(...)
Consignando a exclusiva ocupação pela herdeira
Márcia do imóvel sito na Comarca do Guarujá, até, pelo menos, 09/04/2018, à ela
compete o adimplemento de todas as despesas à ele relativas, dentre elas, IPTU e
condomínio.
Nesse
sentido,
retifiquem
as
herdeiras
as
informações constantes de fls. 348/352, realizando, no prazo de dez dias, a
recomposição das quantias necessárias ao acervo hereditário, sem olvidar-se
daquelas relativas à meação exercida pela viúva-meeira até o seu óbito em
relação ao imóvel sito nesta Comarca.
Nos moldes do §2o, do art. 38, da Lei 8.245/91,
comprovem as herdeiras, em igual prazo, o depósito em favor da inventariante de
metade do valor caucionado relativo ao contrato de locação do imóvel sito nesta
Comarca, a qual competirá sua manutenção em conta poupança, nos moldes do
ordenamento legal vigente, para eventual e posterior devolução ao locatário.
No mais, cumpre consignar que eventual discussão
acerca da utilização de metade do locativo para pagamento das despesas do
espólio dar-se-á através da competente prestação de contas que deverá ser
processada em apenso a estes autos.
Nesse sentido, providenciem as herdeiras. (...)"
No mais, persiste a decisão tal como foi lançada.
Providencie a inventariante o integral cumprimento da
decisão de fl.414, reiterada às fls. 442/444, mediante a correção do valor atribuído
à causa e o recolhimento das custas processuais.
Por fim, informem as partes, em dez dias, o atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9560
7
trâmite da ação de reconhecimento e dissolução de união estável promovida
perante a 1a Vara da Familia e Sucessões local (processo no
1028442-29.2017.8.26.0562).
Int.” (fls. 514/515 dos autos de origem).
Insiste o espólio de Regina na reforma da decisão,
para que seja dispensado do depósito da caução do contrato de locação do imóvel
de Santos.
Sem razão, todavia.
Afinal, o mencionado bem imóvel deve, primeiro, ser
partilhado nos autos do inventário dos bens deixados por Cleber de Souza Cotrofe
(falecido em 01/09/2017, fl. 07 na origem), inexistindo, por ora, qualquer definição
sobre a cota-parte que será destinada a cada uma das interessadas (aqui
incluídos o espólio de Regina e as herdeiras Marcia e Marly).
Embora o espólio de Regina afirme que ela era viúva
do falecido, certo que houve ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução
de união estável por terceira pessoa (Marcia Helena Danella, processo no
1028442-29.2017.8.26.0562), estando o inventário de Cleber de Souza Cotrofe no
aguardo do julgamento de tal demanda.
Desta forma, correta a r. decisão agravada, que
determinou o depósito da metade do valor caucionado, relativo ao contrato de
locação, em favor da inventariante Angela Cotrofe, uma vez que compete a ela
zelar pela administração do imóvel.
Melhor sorte não assiste a herdeira Marcia, quanto às
despesas do imóvel de Guarujá.
Note-se que nas razões recursais ela alega,
genericamente, que a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, sem sequer
esclarecer no que consistiria eventual controvérsia, que demanda dilação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030006-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9560
8
probatória, a impedir a deliberação nos próprios autos do inventário, nos termos do
art. 612 do CPC/2015.
De todo modo, certo que a própria herdeira Marcia,
ao protocolar sua petição a fl. 140 dos autos de origem, declinou como seu
endereço o mencionado imóvel de Guarujá. De igual modo, a própria agravante
Marcia informou as fls. 461/464, que até 09/04/2018 residiu no mencionado imóvel
(Guarujá), tendo se mudado em 10/04/2018 para outro imóvel.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada, ficando
revogado o efeito suspensivo concedido nestes autos,
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora